Tribunal: TJBA
Processo: 8126963-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126963-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OZENILDA SANTOS REIS

Advogado(s)
:
PATRICIA OLIVEIRA DE FRANCA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS MOLÉSTIAS E A ATIVIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laboral e de nexo causal entre as doenças apresentadas e a atividade exercida como ajudante de cozinha, conforme conclusão do laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora faz jus à concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), à luz dos requisitos legais: qualidade de segurado, existência de incapacidade laboral e nexo causal entre a moléstia e a atividade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão de benefícios por incapacidade decorrente de acidente do trabalho, é necessário o preenchimento cumulativo de três requisitos: qualidade de segurado, incapacidade para o trabalho e nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade exercida (Lei nº 8.213/91, arts. 26, III; 42 e 59).

O laudo pericial judicial conclui de forma clara e fundamentada pela inexistência de incapacidade laborativa, atestando que a autora pode exercer suas funções habituais desde que observadas as pausas recomendadas na NR 17, sem prejuízo funcional.

A perícia também afasta a existência de nexo causal entre as patologias identificadas (síndrome do túnel do carpo e tenossinovite de De Quervain) e as atividades desempenhadas, apontando fatores extra-laborais como causa provável (obesidade, idade e múltiplas gestações).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na ausência de elementos capazes de infirmar a perícia técnica produzida por profissional de confiança do juízo, deve prevalecer sua conclusão, sobretudo em demandas previdenciárias e acidentárias.

A mera existência de enfermidade não configura, por si só, incapacidade para o trabalho, especialmente quando não há limitação funcional significativa ou restrição que impeça o desempenho das atividades habituais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 26, III; 42; 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APC nº 0004063-28.2008.8.05.0146, Rel. Des. Licia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 16.12.2020; TJBA, APC nº 0513027-39.2017.8.05.0080, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.08.2020.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126963-64.2021
.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Ozenilda Santos Reis
e como apelad
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06